Tribunal: TJBA
Processo: 8160611-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160611-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALAILTON TAVARES SILVA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

ASB-E/00

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. TRANSAÇÃO REALIZADA EM MUNICÍPIO DIVERSO DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. OPERAÇÃO NÃO CONDIZENTE COM O
PERFIL DO CONSUMIDOR.
PAGAMENTO DA FATURA EXCLUÍDA A TRANSAÇÃO QUESTIONADA,
CONTESTAÇÕES ADMINISTRATIVA
S
E REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
BOA-FÉ DA PARTE AUTORA EVIDENCIADA.
FRAUDE. EXISTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES DE SEGURANÇA E DE SIGILO DE DADOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO AFASTADA. SÚMULA 479 DO STJ. DÉBITO. INEXIGIBILIDADE.
IN
SCRIÇÃO IRREGULAR
EM CADASTROS RESTRITIVOS.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8160611-98.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS e como apelada BANCO ITAU SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.